Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU EVENTO DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Os fatos alegados pela construtora/vendedora para justificar o atraso na conclusão do empreendimento (atrasos da CEB no fornecimento de serviços) não podem ser enquadrados como caso fortuito ou evento de força maior aptos a afastar a sua responsabilidade, uma vez não se revestirem da necessária imprevisibilidade ou inevitabilidade, além de não constituírem nenhum evento excepcional ou incomum na realidade do Distrito Federal, integrando a categoria do fortuito interno previsível à construção civil.
2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à construtora, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos (Súmula 543 do STJ).
3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, a cláusula penal prevista no contrato representando a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento deve ser cumprida, produzindo os efeitos que lhe são inerentes.
4. No tocante ao período da indenização, esta, como regra, deve ser fixada do término do prazo de tolerância até a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, ou, na hipótese de resolução contratual, no momento em que materializada essa intenção, o que no caso ocorreu com a citação. Como a incidência da multa guarda relação com o contrato e a citação participa à construtora a cessação dos interesses subjetivos por parte adquirente, qualificando o momento em que a pretensão é materializada e a vendedora inadimplente é formalmente cientificada da intenção inequívoca e potestativa de desfazimento do negócio, este deve ser interpretado como o termo final da indenização contratual.
5. Não se afigura “totalmente descabida” a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015 em razão da oposição de embargos declaratórios que podem ser reconhecidos como protelatórios, uma vez que manejados com a única finalidade de rediscutir a causa, o que manifestamente é incabível na via eleita. Ao contrário do que afirma a construtora e consoante destacado pelo juízo a quo, não havia qualquer omissão na sentença embargada, que inclusive dedicou dois capítulos da fundamentação justamente para abordar a matéria que fora objeto dos embargos, esclarecendo que a rescisão do contrato decorria de culpa exclusiva da vendedora e que, nessa hipótese, a restituição dos valores pagos pelo comprador deveria ser integral, não admitida qualquer retenção, citando, ainda, entendimento sumulado firmado no âmbito de recurso repetitivo.
6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos (art. 86 do CPC/2015).
7. Recurso do requerente conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido.